Tribunal: STJ
Processo: 0018996-90.2010.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986397 - PI (2025/0253552-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: MARCOS ANTONIO ALVES DE ANDRADE - PI005397
AGRAVADO
: SOUZA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
ANDRE MENDES MOREIRA - RJ126363
GIOVANNA LUCENA PUPPIN - RJ236591
PEDRO HENRIQUE NEVES ANTUNES - RJ247097
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ E
284 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal,
objetivando a desconstituição de cinco autos de infração referentes à cobrança
de ICMS-Comunicação e à aplicação de multas decorrentes de supostas
irregularidades nas operações com créditos telefônicos. Na sentença, o pedido
foi julgado parcialmente procedente, afastando-se as multas relacionadas ao
descumprimento de obrigação acessória e mantendo-se os débitos tributários
principais. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada para
a quo
extinguir os débitos tributários principais, julgando-se integralmente
procedente o pedido inicial.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial:
e
súmula 7/STJ, súmula 211/STJ
A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar os
súmula 284/STF.
seguintes fundamentos na petição de agravo em recurso especial:
súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53264587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e9e71eb4-2179-403d-a870-3c4d9a3d9dc9

III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e9e71eb4-2179-403d-a870-3c4d9a3d9dc9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986397 - PI (2025/0253552-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: MARCOS ANTONIO ALVES DE ANDRADE - PI005397
AGRAVADO
: SOUZA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
ANDRE MENDES MOREIRA - RJ126363
GIOVANNA LUCENA PUPPIN - RJ236591
PEDRO HENRIQUE NEVES ANTUNES - RJ247097
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ E
284 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal,
objetivando a desconstituição de cinco autos de infração referentes à cobrança
de ICMS-Comunicação e à aplicação de multas decorrentes de supostas
irregularidades nas operações com créditos telefônicos. Na sentença, o pedido
foi julgado parcialmente procedente, afastando-se as multas relacionadas ao
descumprimento de obrigação acessória e mantendo-se os débitos tributários
principais. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada para
a quo
extinguir os débitos tributários principais, julgando-se integralmente
procedente o pedido inicial.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial:
e
súmula 7/STJ, súmula 211/STJ
A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar os
súmula 284/STF.
seguintes fundamentos na petição de agravo em recurso especial:
súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52344026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:50
Código de Controle do Documento: 5efd93ac-0adb-44b1-9c75-d63c62df4d86

III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
SENTENÇA FUNDAMENTADA. ICMS-COMUNICAÇÃO. CARTÕES INDUTIVOS.
IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO ONDE SITUADA A PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA. AUTORA QUE NÃO FIGURA COMO OBRIGADA TRIBUTÁRIA.
EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. 1. A SENTENÇA RECORRIDA REVELA-
SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, TENDO MANIFESTADO, DE FORMA CLARA
E SUFICIENTE, A MOTIVAÇÃO QUE CONDUZIU AO JULGAMENTO EXARADO
PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTANDO EM SINTONIA COM O DISPOSTO NO ART. 93,
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NÃO INCORRENDO EM NENHUMA DAS
Documento eletrônico VDA52344026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:50
Código de Controle do Documento: 5efd93ac-0adb-44b1-9c75-d63c62df4d86

HIPÓTESES DO
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. DE ACORDO
ART. 489,
COM O ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NO R ESP No 1.119.517/MG, A REGRA GERAL É QUE O ICMS-COMUNICAÇÃO DEVE
SER
RECOLHIDO
INTEGRALMENTE
NO
ESTADO
ONDE
SITUADA
A
CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA QUE EMITE E
FORNECE AS FICHAS E CARTÕES TELEFÔNICOS, AINDA QUANDO HÁ A VENDA
DESTES POR DISTRIBUIDORES INDEPENDENTES SITUADOS EM OUTROS
ESTADOS. 3. ENUNCIA AINDA O REFERIDO JULGADO, QUE A ÚNICA EXCEÇÃO À
HIPÓTESE EM EXAME SE DÁ QUANDO A EMPRESA DE TELEFONIA DISTRIBUI AS
FICHAS E CARTÕES, NÃO POR REVENDEDORES TERCEIRIZADOS, MAS POR MEIO
DE FILIAIS LOCALIZADAS EM ESTADOS DISTINTOS. 4. CONSIDERANDO QUE A
SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEMANDANTE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE
FILIAL DA CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DOS CARTÕES, SENDO, EM
VERDADE, DISTRIBUIDORA INDEPENDENTE, INCIDE AO CASO A REGRA GERAL
ACIMA EXPOSTA, DE MODO QUE O RECOLHIMENTO DO ICMS-COMUNICAÇÃO É
DEVIDO UNICAMENTE AO ESTADO DE ALAGOAS, UNIDADE DA FEDERAÇÃO
ONDE SE LOCALIZA A SEDE DA SOBREDITA CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA
DOS CARTÕES, A QUEM COMPETE, NA QUALIDADE DE ÚNICO SUJEITO PASSIVO
DA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRIBUTAÇÃO, A EFETIVAÇÃO DO RESPECTIVO
PAGAMENTO. 5. TAMBÉM NÃO PODEM SUBSISTIR OS AUTOS DE INFRAÇÕES
ATINENTES
ÀS
MULTAS
ALEGADAMENTE
DECORRENTES
DO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA,
NOMEADAMENTE A UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS SUPOSTAMENTE
INIDÔNEAS. 6. RELEMBRE-SE, POR OPORTUNO, QUE PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA QUE FORNECERA OS CARTÕES É A CONTRIBUINTE DO ICMS,
TRIBUTO QUE DEVE SER INTEGRALMENTE RECOLHIDO NA UNIDADE
FEDERATIVA NA QUAL OCORREU O FORNECIMENTO DOS CARTÕES, DE MODO
QUE
O
ARGUMENTO
DO
ENTE
ESTATAL
SEGUNDO
O
QUAL
“A
RESPONSABILIDADE PESSOAL DA PARTE AUTORA DECORRE DO FATO DE TER
FEITO USO DE DOCUMENTO INIDÔNEO PARA ACOBERTAR OPERAÇÃO DE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO”,
NÃO SE SUSTENTA, INEXISTINDO TRIBUTO A SER RECOLHIDO PELA AUTORA
NO ESTADO DO PIAUÍ. 7. O EXAME ACERCA DA IDONEIDADE DAS NOTAS
FISCAIS É ATRIBUIÇÃO QUE PERTENCE À PRÓPRIA FAZENDA PÚBLICA, DE
MODO QUE A SIMPLES E NECESSÁRIA RECEPÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS PELA
AUTORA, FAZENDO-OS ACOMPANHAR AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS JUNTO
À CONCESSIONÁRIA EMITENTE, NÃO TEM O CONDÃO DE ATRIBUIR-LHE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUPOSTA INFRAÇÃO PARA A QUAL,
SEGUNDO DIMANA DOS AUTOS, NÃO CONCORRERA. ADMITIR O CONTRÁRIO
SERIA, CERTAMENTE, INCORRER EM OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA PESSOALIDADE OU INTRANSFERIBILIDADE DA PENA. 8. A CAPITULAÇÃO
NORMATIVA INVOCADA PELO ENTE ESTATAL COM O PROPÓSITO DE
FUNDAMENTAR A AUTUAÇÃO DA SOCIEDADE DEMANDANTE,
III, G, DA
ART. 79,
TIPIFICA CONDUTA ATRIBUÍVEL EXPRESSAMENTE A
LEI No 4257/80,
CONTRIBUINTE, CONDIÇÃO NA QUAL NÃO FIGURA A AUTORA, PORQUANTO,
Documento eletrônico VDA52344026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:50
Código de Controle do Documento: 5efd93ac-0adb-44b1-9c75-d63c62df4d86

COMO JÁ DEMONSTRADO, NÃO LHE COMPETE O PAGAMENTO DO ICMS, SENDO
TAL DEVER DA FORNECEDORA DOS CARTÕES, A ENTIDADE PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA. 9. APELAÇÃO INTERPOSTA POR SOUZA CRUZ S. A.
PROVIDA, REFORMANDO-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA, PARA
JULGAR INTEIRAMENTE PROCEDENTE A AÇÃO ANULATÓRIA, E, ASSIM,
EXTINGUIR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AOS AUTOS DE
INFRAÇÃO 104014812007, 65863000022 E 6596300011, RESTANDO IMPROVIDA A
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PIAUÍ.

No agravo interno, alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente aos
óbices de:
.
súmula 7/STJ
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante
somente trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no
agravo em recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice de
são insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos
súmula 7/STJ,
específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte,
em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os
fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos
e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:
Documento eletrônico VDA52344026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:50
Código de Controle do Documento: 5efd93ac-0adb-44b1-9c75-d63c62df4d86

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015, C/C
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
ART. 253,
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não bastam alegações
genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...]
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.110.243/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2017,
15/12/2017)

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à
parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais
não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 944.910 – GO,
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES).

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de
fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 546.084/MG,
TURMA, DJe
.
4/12/2014)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 932,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado.
[...]
(RCD no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.166.221/MG,
julgado em
DJe
.
5/12/2017,
12/12/2017)

Documento eletrônico VDA52344026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:50
Código de Controle do Documento: 5efd93ac-0adb-44b1-9c75-d63c62df4d86

Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
AgRg no
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
Quarta Turma,
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AgRg no
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg
nos EDcl no
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 743.800/SC,
Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 888.241/ES,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt
6/4/2017,
19/4/2017;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp 1.036.445/SP,
em
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:50
Código de Controle do Documento: 5efd93ac-0adb-44b1-9c75-d63c62df4d86

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.986.397 / PI
Número Registro: 2025/0253552-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00189969020108180140 189969020108180140
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : MARCOS ANTONIO ALVES DE ANDRADE - PI005397
AGRAVADO
: SOUZA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
ANDRE MENDES MOREIRA - RJ126363
GIOVANNA LUCENA PUPPIN - RJ236591
PEDRO HENRIQUE NEVES ANTUNES - RJ247097
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : MARCOS ANTONIO ALVES DE ANDRADE - PI005397
Documento eletrônico VDA53244412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: c8f5fc12-4a3d-46bb-a2f4-e88864cc29aa

AGRAVADO
: SOUZA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
ANDRE MENDES MOREIRA - RJ126363
GIOVANNA LUCENA PUPPIN - RJ236591
PEDRO HENRIQUE NEVES ANTUNES - RJ247097
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: c8f5fc12-4a3d-46bb-a2f4-e88864cc29aa